Tribunal: TJDFT
Processo: 0723135-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TEMA 647 STF. TERCEIRO DE BOA-FÉ. AQUISIÇÃO DO BEM PARA TRATAMENTO MÉDICO. USO EM VIAGENS INTERESTADUAIS COMO “BATEDOR” DO TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE. PERDIMENTO. CARÁTER PEDAGÓGICO E PREVENTIVO DA MEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese (Tema 647):“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local ou do acondicionamento da droga, ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

2. O confisco é uma restrição patrimonial que tem como finalidade primordial a desestimular a atividade ilícita de difusão de substâncias entorpecentes, possuindo caráter pedagógico e preventivo.

3. A restituição de automóvel registrado em nome da genitora, utilizado para garantir o transporte interestadual de entorpecentes, ensejaria violação ao caráter pedagógico e preventivo da medida.

4. Apelação não provida.